Tribunal: STF
Processo: RHC 61971
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-01
Data de publicação: 1985-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE O PEDIDO PELO MOTIVO
DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EM QUE
PESE A GRAVIDADE DO CRIME, A LEI NÃO AUTORIZA MANTER-SE PRESO O
ACUSADO, PREVENTIVAMENTE, ALÉM DOS PRAZOS NELA PREVISTOS. RECURSO
PROVIDO PARA CONCEDER O HABEAS CORPUS, A FIM DE SER O PACIENTE
POSTO EM LIBERDADE, SE POR AL MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, SEM
PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.